Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DE UM DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. NÃO OBRIGATORIEDADE. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA DO INTERVALO ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA VETORIAL. SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DUPLA REINCIDÊNCIA. RECIDIVA PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL (TEMA N. 585/STJ). FRAÇÃO DE INCREMENTO POR REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. UM SEXTO SOBRE A PENA-BASE. TEMA N. 1.172/STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado impõe à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 1.1. Sendo o dolo de receptar aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, restando evidenciado que o acusado foi flagrado na posse do produto roubado, deve ser mantida a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para receptação culposa, sobretudo se não há dúvida razoável sobre eventual desconhecimento da origem espúria do bem.
2. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, a doutrina e a jurisprudência orientam que o incremento para cada vetorial negativa seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato, ou de 1/6 (um sexto) da pena mínima, salvo justificativa específica. 2.1. Mostra-se proporcional ao caso concreto que o incremento na primeira fase da dosimetria seja realizado pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas cominadas.
3. É possível a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Todavia, no caso de réu multirreincidente, a agravante prepondera sobre a confissão, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional, conforme com as peculiaridades do caso concreto (Tema n. 585/STJ). 3.1. Não se tratando de reincidência específica, o aumento da reprimenda na segunda fase do cálculo deve ser realizado à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base. Inteligência do Tema n. 1.172/STJ.
4. Não implica bis in idem a consideração da reincidência na segunda etapa da dosimetria (como agravante) e na fixação do regime prisional, uma vez que se reportam a institutos jurídicos diferentes, expressamente estabelecidos em lei.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando o condenado é reincidente ou o seu deferimento não se mostre socialmente recomendável na situação concreta.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.